Tribunal: TJDFT
Processo: 0749493-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE RPV/PRECATÓRIO. CRÉDITOS DECORRENTES DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO PROVENTOS OU PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em análise, o agravante pretende reformar a r. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos no (...), que tramitam no Juízo da Tribunal Regional Federal da 5a Região, sob argumento de que os créditos oriundos daquele feito, apesar de decorrerem de “Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão” de servidor público civil, poderiam ser penhorados, tendo em vista terem perdido o caráter alimentar, após o transcurso do prazo entre o ajuizamento da ação e a expedição do precatório.
2. Nos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, descritos no art. 833, IV do mesmo diploma legal.
3. Assim, entende-se que o/a bloqueio/penhora pretendida é legalmente proibida, se considerado a disposição legal em sua teleologia, somado ao fato de que o crédito vindicado decorre de reajuste de remuneração, proventos ou pensão, portando indiscutível natureza alimentar
4. Em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.